Tribunal: TJDFT
Processo: 0707798-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707798-64.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: DANIEL COSTA E LUZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO SUSPENSÃO DE EFICÁCIA DA SENTENÇA REALIZADO EM RAZÕES DO RECURSO. INCABÍVEL. REVISÃO CONTRATOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. INTEGRAÇÃO. ANALOGIA. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3o, do art. 1.012 do CPC. Realizado o referido pedido nas razões de apelação, não cabe seu conhecimento, por inobservância das regras de regência. 2. A liberdade de contratação de mútuos com consignação em conta corrente deve sofrer limitações pelas mesmas razões por que são balizados os empréstimos com desconto em folha de pagamento, pois, a solvência das obrigações contratuais, ainda que livremente pactuadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, devendo ser observado o princípio da razoabilidade para assegurar o pagamento da dívida e a segurança do sustento da família. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. Precedentes do STJ. 3. Haja vista a falta de norma aplicável aos mútuos feneratício com parcelas descontadas em conta corrente, deve aplicar, analogicamente, os limites estabelecidos para descontos por empréstimo consignados definidos nos estatutos de servidores públicos distritais, no importe de 30% trinta por cento da remuneração liquida do servidor, depositada em conta corrente. 4. Cabe à instituição credora observar que a concessão de crédito, sob o prisma da teoria do crédito responsável, deve considerar a capacidade de pagamento do devedor para evitar o endividamento excessivo, adotando as cautelas necessárias para avaliação dos riscos, visando assegurar não só o retorno financeiro dos bancos como o respeito à dignidade do tomador do crédito. 5. Os descontos em conta corrente deverão respeitar o percentual total de 30% (trinta por cento) da remuneração liquida do servidor, depositada em conta corrente, a fim de preservar a dignidade humana e o mínimo existencial do consumidor. 6. Nos termos do artigo 6o, inciso XII, do CDC, alterado pela Lei 14.181/2021, é direito básico do consumidor a preservação do mínimo exsitencial. 7.Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11o, do CPC. 8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 833 do Código de Processo Civil, asseverando que, existindo cláusula autorizativa de débito em conta corrente e sendo a autora devedora do banco decorrente dos contratos, os débitos na conta corrente devem permanecer, sob pena de descumprimento contratual. Entende que deve ser afastada a alegação de impenhorabilidade dos valores depositados em conta corrente. Destaca necessidade de observância ao princípio da segurança jurídica. Entende que não há limite para o banco debitar empréstimo em conta corrente. Requer seja permitido o débito dos contratos e títulos de crédito, na forma como pactuados, inclusive em conta corrente. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigos 1o, 11, 104, 113, 313, 422, todos do Código Civil, suscitando que os direitos da personalidade não podem sofrer limitação voluntária. Tece considerações acerca dos requisitos do negócio jurídico, do prisma da boa-fé, de que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devido e das obrigações recíprocas para os contratantes; c) artigo 28 da Lei 10.931/2004 e 1o, §2o, da Lei 13.874/19, afirmando que a lei traz todos os requisitos para concessão do crédito e formas de pagamento, cuja modalidade é exclusiva mediante débito em conta corrente. Ressalta que a decisão colegiada ao determinar a suspensão dos débitos em conta corrente, sem um distinguish, revoga a citada lei, cuja competência é do Congresso Nacional. Discorre, ainda, sobre o ativismo judicial e o impacto econômico das decisões no mercado de crédito; d) artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a Corte a quo reconheceu a culpa exclusiva da vítima, mas optou por afastá-la em razão da responsabilidade objetiva da instituição financeira. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 833 do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 29678571): (...) A liberdade de contratação de mútuos com consignação em conta corrente deve sofrer limitações pelas mesmas razões por que são balizados os empréstimos com desconto em folha de pagamento, pois, a solvência das obrigações contratuais, ainda que livremente pactuadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família devendo ser observado o princípio da razoabilidade para assegurar o pagamento da dívida e a segurança do sustento da família. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. (...) Haja vista a falta de norma aplicável aos mútuos feneratício com parcelas descontadas em conta corrente, deve aplicar, analogicamente, os limites estabelecidos para descontos por empréstimo consignados definidos nos estatutos de servidores públicos distritais, no importe de 30% trinta por cento da remuneração liquida do servidor, depositada em conta corrente. (...) Cabe à instituição credora observar que a concessão de crédito, sob o prisma da teoria do crédito responsável, deve considerar a capacidade de pagamento do devedor para evitar o endividamento excessivo, adotando as cautelas necessárias para avaliação dos riscos, visando assegurar não só o retorno financeiro dos bancos como o respeito à dignidade do tomador do crédito. (...) Os descontos em conta corrente deverão respeitar o percentual total de 30% (trinta por cento) da remuneração liquida do servidor, depositada em conta corrente, a fim de preservar a dignidade humana e o mínimo existencial do consumidor. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no REsp 1711630/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/8/2021. Além disso, em relação ao dissenso pretoriano invocado, a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e as ementas colacionadas. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1813396/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 27/8/2021. Também não deve subir o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 1o, 11, 104, 113, 313, 422, todos do Código Civil, 28 da Lei 10.931/2004, 1o, §2o, da Lei 13.874/19 e 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028